Tribunal: STF
Processo: RHC 66767
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-24
Data de publicação: 1988-11-24

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. MATÉRIA ELEITORAL. PRAZO RECURSAL CONTADO
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.
IMUNIDADE JUDICIÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 142, I, DO CÓDIGO PENAL.
ARGÜIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DOS JUIZES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CONTENDO OFENSAS DE NATUREZA GRAVE. AS CRITICAS A CONDUTA DOS JUIZES
PODEM SER VEEMENTES, MAS NÃO DEVEM TRANSPOR O ÂMBITO DO PROCESSO.
LEVADAS A IMPRENSA, TRANSFORMAM-SE EM OFENSA PÚBLICA A DIGNIDADE
DOS MAGISTRADOS, JUSTIFICANDO A REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
PARA PROMOVER A AÇÃO PENAL CABIVEL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.